Tribunal: TJDFT
Processo: 0735585-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735585-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON CLAUDIO LUCENA CARNEIRO, JOAO GUILHERME SAMPAIO DOS ANJOS AGRAVADO: GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AIRTON CLAUDIO LUCENA CARNEIRO E OUTRO em face do provimento jurisdicional proferido pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0712470-18.2021.8.07.0001, intimou a parte executada, ora agravante, para indicar bens à penhora. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso por falta de conteúdo decisório do ato impugnado, por violação do princípio da dialeticidade e por preclusão tendo em vista que o provimento jurisdicional se restringiu a impulsionar a execução, possuindo, pois, natureza de despacho ordinatório. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2024 16:46:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador